Tribunal: TJSP
Processo: 2014675-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DA GENITORA DO MENOR NO POLO PASSIVO. DEVER DOS PAIS DE GARANTIR A EDUCAÇÃO DOS FILHOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. RECURSO PROVIDO. Ação de execução que visa a cobrança das mensalidades referentes aos serviços educacionais prestados ao filho do agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DA GENITORA DO MENOR NO POLO PASSIVO. DEVER DOS PAIS DE GARANTIR A EDUCAÇÃO DOS FILHOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. RECURSO PROVIDO. Ação de execução que visa a cobrança das mensalidades referentes aos serviços educacionais prestados ao filho do agravado. Responsabilidade solidária de ambos os pais pelo adimplemento das mensalidades escolares dos filhos, independentemente de não terem assinado o contrato de prestação de serviços. Interpretação extraída dos arts. 21, 22 e 55 do ECA e 1.566, IV, 1.643 e 1.644 do CC. Situação em que os pais são casados, conforme contrato que embasa a execução, sem informação de qualquer alteração daquele estado civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, incluindo-se desta Turma Julgadora. Assim, tendo em vista que a garantia da educação dos filhos se trata de dever decorrente do poder familiar, conclui-se pela legitimidade da genitora do menor para figurar no polo passivo da ação de execução. Juízo de primeiro grau que, após o recolhimento das custas pertinentes, deverá proceder com a citação da genitora, a fim de se possibilitar o exercício do contraditório.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.